Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-78.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TENTATIVA DE FURTO E FURTO CONSUMADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. ANIMUS FURANDI DEVIDAMENTE COMPROVADO. INVERSÃO DA POSSE DA SEGUNDA RES FURTIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO QUANTO AO CRIME DE FURTO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório, mormente as declarações prestadas pela primeira vítima na fase inquisitiva e judicial, corroboradas pelo depoimento da testemunha policial, demonstram a materialidade e a autoria do crime de furto tentado, restando comprovado que, além de a tentativa de subtração ter ocorrido em relação a outros bens, o réu não restituiu o aparelho celular à vítima de forma espontânea, mas apenas devolveu os itens porque foi surpreendido pelo primeiro ofendido enquanto praticava a subtração dos bens.
2. Para a consumação do delito de furto, basta que o agente exerça a posse do bem, ainda que por um breve período, não se exigindo que aquela seja mansa e pacífica, nem que o bem saia da esfera de vigilância do ofendido. Na espécie, os depoimentos da vítima e da testemunha policial, em Juízo, somados à confissão parcial do apelante demonstram que o acusado foi detido por populares quando já tinha invertido a posse do bem da segunda vítima, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório quanto ao delito de furto consumado.
3. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, e tal declaração serviu como fundamento para a condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso, quando ouvido sob o crivo do contraditório, o recorrente confessou que se apossou de bem alheio móvel, razão pela qual aplica-se a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena do crime de furto consumado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 155, caput, e do artigo 155, caput, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal (furto e tentativa de furto praticados em continuidade delitiva), reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de furto consumado, diminuindo a pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.